Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709780-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO MARLYSSON CRUZ DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria. Redimensionamento da pena. Confissão espontânea. Circunstâncias judiciais. Inocorrência. Restabelecimento da prisão preventiva. Desnecessidade. Direito de Recorrer em Liberdade. Recursos da defesa e da acusação não providos. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, que julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e revogou a prisão preventiva. A defesa pede a redução da pena considerando a confissão espontânea. A acusação requer o restabelecimento da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a dosimetria deve ser redimensionada, admitindo-se a confissão como circunstância atenuante; e, (ii) se é viável o restabelecimento da prisão preventiva. III. Razões de decidir. 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado. 4. Verificado e justificado que não estão mais presentes os requisitos da prisão preventiva, ela deve ser revogada, podendo o réu recorrer em liberdade. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sob o argumento de que a confissão parcial deve ser considerada para atenuar a pena quando utilizada para fundamentar a condenação. Assevera que confessou a prática do crime ao admitir, em juízo, que estava vendendo maconha no local e que comercializou dez porções no dia dos fatos, o que, por si só, já configura o reconhecimento da traficância. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea’d”, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, ao concluir que “Diversamente do alegado, o réu não admitiu ter vendido droga ao usuário Ricardo, nem assumiu a propriedade da quantidade apreendida o que, de fato, afasta a aludida circunstância atenuante” (ID 68218618), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023